Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1043262-42.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Capital, deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida mantenha ativo o plano de saúde da parte autora, nos termos do contrato originário celebrado com a Associação dos Docentes da UFMT – Adufmat e Sindicato dos Trabalhadores da UFMT– SINTUF-MT (id. 71596944) e carteirinha no 0056.012084300001-1 até o julgamento da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.
Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Preliminarmente, anota-se que a relação entre as partes é de consumo, o que impõe que as normas contratuais sejam interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”
E, havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que esta enumera normas de ordem pública e de interesse social.
Nessa linha de raciocínio o art. 51, IV, § 1o, incisos II e III do CDC, dispõe que a cláusula que estabelece obrigações iníquas é abusiva e, portanto, invalida, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem.
Compulsado os autos, verifico que a parte autora pretende permanecer no plano de saúde contratado após a ocorrência da morte de seu marido, consoante o disposto no artigo 30 da Lei no 9.656/98.
De acordo com o artigo 30, § 1o da Lei n.o 9.656/98, havendo rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é possível a manutenção do titular e beneficiários do plano por, no máximo, 24 meses:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”
Ao que consta nos autos, a autora/agravada já está usufruindo do benefício descrito no citado dispositivo, e inexiste prova inequívoca acerca da obrigatoriedade da empresa agravante continuar prestando o serviço mesmo após ter expirado o prazo de 24 meses da rescisão do contrato de plano de saúde aderido pelo seu falecido esposo, prazo este que era de inegável conhecimento da autora, o que se depreende pelas próprias alegações iniciais.
Ademais, em sede de cognição sumária, verifica-se que a ré não se recusou em manter o contrato durante o período instituído por lei, cujo prazo venceu em 31/01/2022, sendo certo que, pelo menos em tese, vencido este prazo, a requerida pode rescindir o contrato por se tratar de exercício regular de seu direito, em que pese a idade da autora, não havendo notícias quanto à fragilidade de sua saúde.
Saliento, outrossim, não existir nos autos recusa por parte da Agravante em manter o plano de saúde, mas sim, exige mudança na modalidade contratada, nos termos da Lei supracitada.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 07de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =